Tribunal: TJMT
Processo: 1010299-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010299-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

JUÍZA CONVOCADA TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLAVIO DE SOUZA BARROS - CPF: 151.326.388-99 (ADVOGADO), L. F. T. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 37.449.620/0001-12 (AGRAVANTE), FREDERICO STEVANATO ROCHA - CPF: 964.876.581-20 (AGRAVADO), ABL HOLDING PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 42.271.412/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR À RÉ QUE SUBSTITUA OS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, configura fato incontroverso que os equipamentos adquiridos pelo Agravado (novos) apresentaram graves problemas logo no primeiro mês de uso e que até o momento as falhas não foram sanadas pela requerida.

Estando o bem acobertado pela garantia, favorece o direito de escolha do consumidor, pois consta expressamente no § 1o do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do bem, o que não aconteceu nas manifestações administrativas e, por sua vez, apresenta-se injustificada a recusa.

Noutro ponto, no que diz respeito ao pedido de dilação do prazo para a substituição, entendo que não comporta guarida, pois, conforme as provas dos autos, o imbróglio se arrasta desde fevereiro de 2023, tendo a liminar sido deferida em 12/01/2024, tempo suficiente para solucionar o problema.

Já acerca do pedido subsidiário de produção de provas, especialmente a pericial, para comprovar que os defeitos apresentados nos equipamentos não são de responsabilidade da Agravante, mas decorrentes de mau uso ou instalação inadequada por parte do Agravado, entendo que não foi levado a conhecimento do Juiz Natural, de modo que é
vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por L. F. T. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela cumulada com Danos Materiais e Morais no 1001893- 72.2023.8.11.0017, movida em seu desfavor por FREDERICO STEVANATO ROCHA, perante a 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos legais, para fins de DETERMINAR que a parte Requerida proceda com a substituição dos equipamentos (máquinas, halteres, anilhas, entre outros) objeto de reclamação por parte do Requerente e constantes nas conversas entabuladas, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões, sustenta a agravante que a complexidade na fabricação dos equipamentos de musculação, aliada à alta demanda enfrentada pela empresa, implica em um prazo razoável para a substituição dos equipamentos, que excede o estipulado na decisão agravada.

Alega que a imposição de um prazo exíguo para a substituição dos equipamentos, sem considerar a realidade operacional da empresa, pode resultar em prejuízos não apenas para a Agravante, mas também para outros consumidores que dependem de seus serviços e produtos.

Afirma que a possibilidade de que os defeitos apresentados nos equipamentos sejam resultado de mau uso ou de manutenção inadequada por parte do Agravado não foi devidamente considerada, de modo que a ausência de uma análise aprofundada sobre a origem dos defeitos compromete a verificação da probabilidade do direito alegado pelo Agravado.

Aduz que a responsabilidade do fornecedor pelos vícios do produto não é absoluta, sendo afastada nos casos em que se comprove que o defeito decorre de mau uso pelo consumidor.

Assevera que a simples alegação de defeitos, acompanhada de registros fotográficos e conversas por aplicativos, não é suficiente para comprovar a origem dos defeitos.

Defende que o ônus da prova recai sobre o Agravado, conforme estabelecido pelo art. 373, I, do CPC, sendo imprescindível que se realize uma perícia técnica nos equipamentos para que se possa determinar, com precisão, a causa dos defeitos alegados.

Argumenta que a boa-fé contratual, conforme delineada no artigo 422 do Código Civil, exige que as partes contratantes ajam com honestidade, lealdade e probidade, o que inclui a consideração das limitações operacionais e logísticas enfrentadas pela Agravante, bem ainda, a incidência do princípio da exigibilidade recíproca nas obrigações contratuais, previsto no art. 476 do Código Civil.

Requer seja concedido, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado integral provimento ao agravo, eliminando-se a determinação de substituição dos equipamentos no prazo de 30 (trinta) dias.

Eventualmente, requer seja provido o recurso para modificar o prazo para substituição dos equipamentos para um período razoável de, no mínimo, 90 dias; bem como, sejam consideradas alternativas menos gravosas para a Agravante, como a reparação dos equipamentos em vez de sua substituição integral.

Subsidiariamente, requer a oportunidade de produção de provas, especialmente a pericial, para comprovar que os defeitos apresentados nos equipamentos não são de responsabilidade da Agravante, mas decorrentes de mau uso ou instalação inadequada por parte do Agravado.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 212065186).

Contraminuta da parte Agravada (ID 215677190).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por FREDERICO STEVANATO ROCHA em desfavor do ABL HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA E LFT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA, alegando que entabulou com a parte Requerida Contrato de Instrumento Particular de Compra e Venda com Reserva de Domínio de equipamentos e máquinas para academia de musculação no valor de R$ 89.691,53 (oitenta e nove mil e seiscentos e noventa e um e cinquenta e três centavos), com pedido complementar no valor de R$ 6.878,52 (seis mil e oitocentos e setenta e oito e três centavos), sendo todos os produtos entregues em 09 de janeiro de 2023.

Narra que no primeiro mês de uso os equipamentos apresentaram defeitos e que teria enviado arquivos, fotos e vídeos pelo Whatsapp para a parte Requerida comprovando os problemas relatados.

Posteriormente, a empresa teria reconhecido os defeitos e se comprometido a realizar a troca de todos os equipamentos no prazo de 03 (três) meses, o que não foi concretizado, tendo solicitado um novo prazo de 01 (um) mês para o envio, que também não foi cumprido.

Relata, ainda, que a empresa Requerida não informa qualquer nova data para a entrega dos aparelhos.

Assim, ajuizou a demanda, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar à Ré substitua todos os produtos constantes no contrato, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência postulada, para determinar que a parte Requerida proceda com a substituição dos equipamentos (máquinas, halteres, anilhas, entre outros) objeto de reclamação por parte do Requerente e constantes nas conversas entabuladas, no prazo de 30 (trinta) dias, cujas despesas com frete serão arcadas pela parte Requerida, bem como a instalação dos novos equipamentos e a remoção dos equipamentos defeituosos.

Irresignada, a Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência da probabilidade do direito, necessária à concessão da medida antecipatória.

Como se trata de pedido de tutela de urgência, isto é, medida liminar de caráter satisfativo, faz-se necessária a presença cumulativa dos requisitos.

Como bem ressaltou a Juíza a quo na decisão guerreada, há nos autos elementos que indicam a existência de defeito nos equipamentos adquiridos pela parte autora com risco à segurança dos usuários, devendo a tutela antecipada ser concedida para determinar à Ré que proceda com a substituição dos equipamentos defeituosos.

Na hipótese, configura fato incontroverso que os equipamentos adquiridos pelo Agravado (novos) apresentaram graves problemas logo no primeiro mês de uso e que até o momento as falhas não foram sanadas pela requerida.

Estando o bem acobertado pela garantia, favorece o direito de escolha do consumidor, pois consta expressamente no § 1o do art. 18 do CDC que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, poderá exigir alternativamente “I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.”

Além disso, a Agravante responde independentemente da existência de culpa (art. 12 da Lei 8078/90), pelos danos causados ao consumidor por defeito no produto, somente podendo eximir-se da responsabilidade se comprovarem (art. 6o, VIII, do CDC) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro pelo dano, o que não é caso.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do bem, o que não aconteceu nas manifestações administrativas e, por sua vez, apresenta-se injustificada a recusa.

Nesse sentido, mutatis mutandis, encontra-se a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO – DEFEITOS – DEMORA NO CONSERTO – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO. A concessão da tutela de urgência exige o atendimento aos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, porquanto carentes elementos do saneamento dos vícios apresentados pelo automóvel, ou a inexistência destes, impositivo o dever de concessão de carro reserva, dada a demora excessiva no conserto do veículo, até o deslinde final da causa. “É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJ-MT RAI No. 1009579-40.2021.811.0000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021).” (RAI no. 1012380-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 27/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE PRODUTO VICIADO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. COMPRA DE TRATOR NOVO QUE APÓS POUCO TEMPO DE USO APRESENTA DEFEITOS MECÂNICOS NÃO SANADOS. ORDEM DE SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA AGRÍCOLA POR OUTRA IGUAL OU SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO (300 /CPC). IRREVERSIBILIDADE AUSENTE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA COISA DEFEITUOSA. DISPENSA DE CAUÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. PREVISÃO LEGAL. VALOR ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O produtor rural trouxe documentação que demonstra que, após pouco uso, o trator apresentou defeitos não resolvidos pela revendedora e pela fabricante e que aguardar o tempo do processo lhe trará grandes prejuízos, uma vez que a safra agrícola se encontra em curso. 2. No caso concreto, a medida antecipatória não é irreversível, pois caso julgada improcedente a demanda, arcará o sucumbente com os prejuízos dela decorrentes. 3. O defeito oculto constatado impede o uso do trator, de modo que o comprador faz jus a devolução do desembolsado para que possa adquirir outro semelhante, medida equivalente a substituição da coisa, na forma do artigo 441 e seguintes do Código Civil. 4. Desnecessária a prestação de caução, uma vez que valor desembolsado na compra do equipamento agrícola, não teve seu recebimento contestado. 5. A multa diária é meio eficiente de garantir o cumprimento da ordem judicial, cujo valor arbitrado merece confirmação, sob pena de esvaziar sua força coercitiva.” (TJ-PR, AI no 0041107-08.2020.8.16.0000, Relator: Desembargador Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 08/02/2021, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/02/2021)

Noutro ponto, no que diz respeito ao pedido de dilação do prazo para a substituição, entendo que não comporta guarida, pois, conforme as provas dos autos, o imbróglio se arrasta desde fevereiro de 2023, tendo a liminar sido deferida em 12/01/2024, tempo suficiente para solucionar o problema.

Já acerca do pedido subsidiário de produção de provas, especialmente a pericial, para comprovar que os defeitos apresentados nos equipamentos não são de responsabilidade da Agravante, mas decorrentes de mau uso ou instalação inadequada por parte do Agravado, entendo que não foi levado a conhecimento do Juiz Natural, de modo que é
vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Porém, ressalto que a substituição dos equipamentos defeituosos não impedirá a realização de qualquer perícia nos mesmos.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024